Tribunal: CARF
Processo: 10380.010012/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.010012/2007-53 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que a autoridade fiscal se manifeste sobre as
DCTFs juntadas, informando se constam dos sistemas da RFB e sua situação, bem como se os
valores nela informados a título de IRRF somados a eventuais recolhimentos efetuados à época
sob o código 0561 coincidem com o valor total de IRRF informado na DIRF apresentada pela
fonte pagadora no ano-calendário 2004. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 48/51), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.787,59 para
saldo de imposto a pagar de R$1.234,28.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$3.021,87, consignando:
A declaração do contribuinte encontra-se em malha em virtude da empresa não ter
reconhido aos cofres públicos o valor total do IR retido na fonte e Informado em DIRF
e, ainda, o valor informado em DCTF a título de IR fonte foi de R$ 1.431,48 e em DIRF
R$ 5.548,19. Como o contribuinte é sócio/proprietário da fonte pagadora e os valores
constantes em DIRF não estão integralmentes informados na DCTF, e ainda, não
constam, nos sistemas da RFB, a compensação do IR retido na fonte referente a
diferenção dos valores Informados em DIRF X DCTF, o valor do imposto de renda
informado pelo contribuinte em sua DIRPF foi glosado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010012/2007-53
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010012/2007-53

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 8/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
10/9/2007, às fls. 1/64 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Não se conformando com a exigência a qual tomou ciência em 08/08/2007, o
contribuinte vem impugnar o lançamento, na data de 10/09/2007, fls. 01, alegando em
síntese que:
i) Teve retenção do Imposto de renda EXCLUSIVA na fonte, e o imposto devido foi
retido pela fonte pagadora que entregou o valor já líquido ao beneficiário, com o
desconto dos respectivos valores do Imposto;
ii) Arcou economicamente com o ônus do imposto sendo a responsabilidade pelo
recolhimento da Fonte Pagadora, não importando se o contribuinte é sócio ou não desta,
pois de acordo com o princípio contábil da ENTIDADE, são pessoas distintas e o
patrimônio de ambos não se confundem;
iii) O não recolhimento do tributo pela fonte pagadora não pode ser atribuído como
infração por parte do contribuinte, pois no caso em questão, o tributo foi retido e
descontado dos seus rendimentos, reduzindo as suas disponibilidades econômicas;
Argumenta ainda, que conforme Parecer Normativo n° 01, de 24/09/2002 no caso de
imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora;
Diante do acima exposto REQUER:
Seja declarada a improcedência do auto de infração e anulada a aplicação da penalidade
de pagamento dos juros e multas no valor de R$ 1.888,81 tendo em vista que o não
recolhimento não se deu por culpa do impugnante.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 76/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio administrador da fonte pagadora dos
rendimentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2011 (fl. 84), o contribuinte, em
10/5/2011 (fl. 90), apresentou recurso voluntário, às fls. 90/93, alegando, em apertado resumo,
que:
- as informações e provas apresentadas junto a sua impugnação não teriam sido
avaliadas na forma devida.
- os documentos juntados comprovariam a retenção do IR e sua inclusão em
DCTF pela fonte pagadora.
- seria irrelevante sua condição de sócio da fonte pagadora dos rendimentos.
- a empresa já teria liquidado todos os débitos declarados em DCTF, conforme
indicaria extrato de sua situação fiscal, e a manutenção da exigência representaria recebimento
em duplicidade do crédito pelo Fisco.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010012/2007-53

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF compensado pelo contribuinte e glosado na autuação.
Como relatado, dentre os fatos apontados pela autoridade fiscal para justificar a glosa, consta que
a fonte pagadora teria informado em DIRF recolhimentos de IRRF (0561) de R$5.548,19,
enquanto em DCTF o valor informado teria sido de R$1.431,48.
Em sua defesa, o recorrente traz, entre outras, a alegação de que a fonte pagadora
teria retificado as DCTFs relativas ao ano-calendário 2004, juntando documentos de fls. 7/37.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal se manifeste sobre os documentos juntados, informando se constam dos sistemas da RFB e
sua situação, bem como se os valores informados em DCTF a título de IRRF somados a
eventuais recolhimentos efetuados à época sob o código 0561 coincidem com o valor total de
IRRF informado na DIRF apresentada pela fonte pagadora no ano-calendário 2004.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital